Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ENTREGA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE PENA PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA. INDEFERIMENTO DA LIBERAÇÃO ANTECIPADA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO MANEJADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ESTRANHO AOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.



    DECISÃO: O Governo dos Estados Unidos da América formalizou, por meio da Nota Verbal nº 963/2020, pedido de extradição instrutória em desfavor do nacional bengalês Saifullah Al-Mamun, com fundamento no Tratado de Extradição entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto nº 55.750/1965, e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), promulgado pelo Decreto nº 5.015/2004, para que responda a processo penal pela suposta prática de delitos que, no Brasil, correspondem aos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa. 



    Na sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional, condicionada a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República e observados os compromissos assumidos pelo Estado requerente (doc. 77).



    Em 13.6.2022, a Ministra Rosa Weber indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa, determinando a expedição de ofício ao Ministério da Justiça para prestar informações sobre eventual entrega antecipada do extraditando (doc. 105).



    O acórdão que deferiu o pedido de extradição transitou em julgado em 18.12.2021 (doc. 106).



    Em 23.8.2022, o Ministério da Justiça informou que “o Poder Judiciário brasileiro indeferiu, por ora, a liberação antecipada para fins de extradiação de Saifullah Al-Mamun, e decidiu que deverá ser aguardado o julgamento das apelações que foram interpostas no caso” (doc. 116).



    Indeferi, em 15.2.2023, novo pedido de revogação da prisão preventiva, por entender ausentes, naquela ocasião, circunstâncias excepcionais que ensejariam o deferimento do pleito defensivo (doc. 126).



    Em nova da Petição nº 93.764/2023, a defesa reiterou seu pleito de revogação da prisão preventiva (doc. 133). 



    Em 18.10.2023, ao reanalisar a situação dos autos e considerar as circunstâncias peculiares do extraditando, deferi o pleito e determinei a substituição da prisão preventiva com imposição cumulativa das medidas cautelares (doc. 154).



    Expedido alvará de soltura (doc. 158), a Penitenciária de Itaí/SP informou, em 27.10.2023, que o extraditando não foi posto em liberdade em virtude de outras pendências criminais (doc. 166).



    Na Petição nº 33.722-38/2020, a defesa, por meio de “Habeas Corpus”, esclarece que o extraditando fora condenado no Brasil à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 940 dias-multa, pela prática de “promoção de migração ilegal”, nos termos do artigo 232-A, § 2º, inciso II, do Código Penal, por 25 vezes em continuidade delitiva, e no artigo 2º, caput, § 4º, inciso V, da Lei 12.850/2013. 



    Sustenta que, apesar do Secretário de Justiça ter entendido, inicialmente, pela não autorização da liberação antecipada do extraditando, a juíza da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo o liberou antecipadamente, por intermédio do Ofício nº 638/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, mas que tal documento teria sido remetido de forma intempestiva para a 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo. 



     Alega que interpôs agravo em execução contra decisão que deferiu a realização de exame criminológico, mas que tal recurso fora considerado prejudicado por perda de objeto, em virtude de determinação do juízo da 4ª Vara de Execução Criminal da Comarca de São Paulo para prosseguimento na execução penal. 



    Defende que o extraditando se encontra em regime mais gravoso, não tendo sido considerado o cumprimento dos requisitos para sua progressão para regime aberto, o qual entende fazer jus desde 12 de dezembro de 2023. Afirma, contudo, que o juízo de origem determinou a realização de exame criminológico, em contradição a sua decisão anterior, já que tal exame fora dispensado quando da progressão para o regime semi-aberto, diante do bom comportamento do acusado.



    Assevera que o juízo de origem, posteriormente, proferiu decisão afirmando a prejudicialidade da realização do exame em comento, sob argumento de que a remoção do extraditando do país é iminente, diante de manifestação de liberação antecipada favorável. Advoga que tal decisão suspendeu a execução penal, razão pela qual interpôs Agravo em Execução, mas que seu recurso fora julgado prejudicado, em razão de perda do objeto. Afirma que postulou a continuidade da execução na origem, o que tampouco fora atendido. Pontua, ademais, que o extraditando ainda aguarda a solução de seu apelo junto ao TRF 3ª Região e informa que responde a processo perante a 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo.



    Alega, por fim, que o extraditando é paraplégico e que se encontra sem acesso a fisioterapia e tratamentos necessários. Requer a concessão de progressão de regime para o aberto e, subsidiariamente, pugna pelo estabelecimento do prazo de 5 dias para a realização do exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    In casu, a pretensão deduzida pela defesa é estranha ao processo extraditório e foge manifestamente a competência deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque não compete a esta Corte atuar em substituição ao juízo da execução e determinar, em sede de processo de extradição, a adoção de medidas referentes ao cumprimento de pena imposta pela jurisdição nacional. 



    Com efeito, em 16.6.2021, o extraditando foi sentenciado pela Justiça brasileira — na Ação Penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181, que tramitou na 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo —, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 232-A, § 2º, II, do Código Penal, por 25 vezes em continuidade delitiva, e no artigo 2º, caput e § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, encontrando-se pendente o julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a sentença.



    Como relatado, na sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional, condicionando a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena (doc. 77). 



    Em consulta realizada, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2017, sobre a possibilidade de liberação antecipada do extraditando, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu pela inviabilidade da medida, diante da necessidade de trânsito em julgado da condenação imposta ao extraditando na ação penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181 (doc. 116, p. 9).



    Ressalto que diante do extenso lapso temporal desde o julgamento do recurso de apelação aliada à presença das demais condições, notadamente do estado de saúde do extraditando, este Supremo Tribunal entendeu pela desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva em regime fechado, tendo abrandado a medida e possibilitado o cumprimento de medidas alternativas a prisão, em 18.10.2023, nos termos da decisão de doc. 154. Diante de tal cenário, fora, inclusive, expedido alavará de soltura (doc. 158), o que possibilita que o extraditando, se for o caso, faça jus à progressão de regime perante a jurisdição interna brasileira, conforme análise pelo juízo da execução da pena.



    Nota-se que não fora autorizada a liberação antecipada do extraditando para entrega, razão pela qual o extraditando continua sendo obrigado ao cumprimento das condições alternativas à prisão, impostas na referida decisão (doc. 154), independentemente da ocorrência de eventual progressão de regime pelo juízo da execução brasileiro.



    Inclusive, na decisão de 23.10.2023, ao reanalisar a situação dos autos, destaquei expressamente a competência do juízo da execução para dispor acerca da possibilidade de progressão de regime. Cite-se excerto (doc. 154):



    “A determinação dessa decisão se dá exclusivamente em relação à prisão preventiva determinada nesses autos de Extradição, sem prejuízo da manutenção de seu recolhimento se por outro motivo estiver preso, situação na qual caberá ao órgão judicial competente a devida análise da questão.



    Nesse sentido, quanto à ação penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181, a manutenção da prisão cautelar ou eventual análise da possível progressão de regime de sua execução deverá ser analisada pelos juízos competentes de origem, à luz da verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do representado, no que se refira a esse processo de Extradição.”



    No mesmo sentido, cite-se precedentes:



    “Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.” (Ext 893 QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.3.2015)



    “EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME PRATICADO NO BRASIL. REVOGAÇAÕ DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I – Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 da Lei 6.815/1980. II - A peculiar situação dos autos evidencia a necessidade de se perquirir se a prisão preventiva para fins de extradição deve obstar o acesso do extraditando, condenado pela prática de crimes em solo brasileiro, a direitos cuja fruição não lhe seria negada acaso inexistente o processo extradicional. III - A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade. IV - Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes. (...)”. (Ext 947 QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.5.2014)



    Deste modo, apenas o referido juízo possui competência para analisar o efetivo cumprimento das condições pelo apenado para progressão de regime, sendo certo que o aparente tumulto processual narrado pela defesa deve ser corrigido a partir daquela via processual. 



    Ex positis, INDEFIRO os pedidos da defesa.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente